Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre os depósitos judiciais efetuados pelo ente distrital (ID: 33047859 e 33047860, págs. 1-8; credores: LEDA MARIA DA SILVA RAMOS, LENY SOARES DA SILVA, LILIANE APARECIDA SILVA, LUCIANA SANTANA DE MIRANDA, LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 4 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador